Tribunal: TJSP
Processo: 1008247-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. COERDEIRA QUE PLEITEIA DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 75, INCISO VII, DO CPC. OFENSA AO ARTIGO 18 DO CPC. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO OU DE TODOS OS HERDEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADEMAIS, AÇÃO DE INVENTÁRIO JÁ EM CURSO.

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. COERDEIRA QUE PLEITEIA DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 75, INCISO VII, DO CPC. OFENSA AO ARTIGO 18 DO CPC. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO OU DE TODOS OS HERDEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADEMAIS, AÇÃO DE INVENTÁRIO JÁ EM CURSO. PRETENSÃO AUTORAL A SER DEDUZIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO, POR MEIO DE INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA ANULADA. FEITO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001015576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008247-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALBERTO
GUIMARAES AGUIRRE ZURCHER, é apelada GISELA PETERS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U. Sustentaram
oralmente os advogados Dr. Renato Spolidoro Rolim Rosa e Dr. Lucas Batistuzo Gurgel
Martins.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
VITO GUGLIELMI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008247-80.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO N 49076o 2/7
VOTO No 49.076
APELAÇÃO CÍVEL No 1008247-80.2019.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ALBERTO GUIMARAES AGUIRRE ZURCHER
APELADO
: GISELA PETERS
COMARCA
: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA PELA
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO
MANIFESTADO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
OCORRÊNCIA. COERDEIRA QUE PLEITEIA DIREITO
ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE.
ARTIGO 75, INCISO VII, DO CPC. OFENSA AO ARTIGO 18
DO CPC. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO OU DE TODOS OS
HERDEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADEMAIS, AÇÃO
DE INVENTÁRIO JÁ EM CURSO. PRETENSÃO AUTORAL A
SER DEDUZIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO,
POR
MEIO
DE
INCIDENTE
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. SENTENÇA ANULADA. FEITO EXTINTO
SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em
produção antecipada de provas proposta por Gisela Peters contra Alberto Guimarães
Aguirre Zurcher.
Sustentou a autora, na qualidade de inventariante nos autos
inventário de bens deixados por seu pai, que “no desempenho das atividades, identificou-
se uma sequência de atos societários
todos realizados com a participação do
Requerido através dos quais, expressivo interesse imobiliário foi retirado da esfera
patrimonial direta do autor da herança, e alocado sob o controle de estruturas jurídicas
offshore, em período em que o autor da herança já estava em idade avançada, com
aproximadamente 80 anos”. Ressaltou que “esse expressivo patrimônio imobiliário do
Inventariado, que ultrapassava a casa de centenas de milhões de reais, ao tempo da
abertura do procedimento sucessório, encontrava-se realocado sob o controle de
estruturas societárias que, de forma sistemática, absorveram referidos bens, sem que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008247-80.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO N 49076o 3/7
haja notícia acerca da contraprestação efetivamente recebida, ensejando a tomada de
medidas que esclareçam as destinações de ditos recursos, com fim específico de
promover-se a justa e devida partilha de bens deixados, circunstância a ensejar a
propositura da presente”. Daí o pedido de exibição integral dos documentos relacionados
às sociedades representadas pelo Requerido (fls. 01/27).
Às fls. 292/294, proferiu-se sentença de indeferimento da
petição inicial, por inadequação da via eleita. Com o julgamento do recurso de apelação
interposto às fls. 305/314, foi determinado o retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento (fls. 331/349).
Quando da sentença de fls. 441/450, considerou o
magistrado prolator que “a preliminar de ilegitimidade passiva da autora não prospera”
uma vez que “é herdeira e a prova indicada é capaz de influenciar na quantidade de
bens a ser partilhados, caso se comprove em ação autônoma a irregularidade de
qualquer transação, sendo esta a finalidade da prova, o que torna a parte legítima e o
pedido adequado”. Consignou, ainda, que “a preliminar de inadequação da via eleita, em
razão do trâmite do inventário, igualmente não medra, pelos próprios fundamentos do
réu” que “disse que os bens não compõem o monte mor (fls. 370), o que levaria o
Juízo do inventário em impedir a prova no bojo dos autos próprios”. Quanto ao mérito
propriamente dito, considerou que “o presente processo serve para que as partes se
componha ou para que se viabilize ação contra atos que prejudicaram a legítima, de
modo que se deve analisar cada uma das provas para que seja produzidas”. Nessa
senda, observou que “a exibição de todos os documentos que envolvem as partes (art.
396, CPC) não podia ser recusada, nos termos do artigo 399, do Código de Processo
Civil”. Entendeu, assim, que “o pedido de indicação dos beneficiários das estruturas
societárias criadas deve ser deferido, em parte, com a apresentação dos documentos
societários pertinentes à sociedade e que não sejam públicos ou que, sendo públicos,
sejam estrangeiros, em face da distribuição dinâmica do ônus da prova”. Quanto ao
pedido de exibição dos contratos e instrumentos particulares relativos às compras e
vendas dos imóveis, considerou que o pedido “prospera, porque sendo particulares,
ainda que tenham embasado documentos públicos, eventual simulação poderia estar
neles contidas e a autora não tem como obtê-los senão de qualquer dos participantes
dele”. Asseverou que “o mesmo se diga em relação às procurações das onze empresas
das quais o réu é sócio e ou gestor” anotando que “ainda que qualquer delas seja
pública, porque a procuração pode ser particular ou, ainda que pública, pode ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008247-80.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO N 49076o 4/7
feita em qualquer cartório nacional ou estrangeiro, o que impõe sua exibição pelo
mandante ou pelo mandatário”. Consignou, ademais, que “o pedido de exibição do
instrumento particular de consolidação de dívida e outras avenças celebrado entre Edsel,
Wilhelm e Pojuca prospera igualmente”
sendo que “o pedido de exibição de
documentos bancários relativos à aquisição dos imóveis, com a prova dos valores pagos
pelos imóveis, sua forma e seu beneficiário prospera, devendo indicar todas as
informações bancárias que possui a respeito dos negócios, inclusive para que se possa
obter eventual dado faltante da própria instituição financeira”, bem como “o pedido de
exibição dos documentos privados relativos às cessões de quotas das sociedades
procede, com base em tudo quanto se consignou supra”. Quanto aos pedidos de
exibição dos contratos e instrumentos e públicos relativos às compras e vendas dos
imóveis objetos das matrículas: 14.932, 15.636, 15.637, 15.639, 15.640 e 15.643, bem
como quanto à dação em pagamento que implicou na integralização do imóvel à Edsel,
porém, considerou que “sendo públicos e estando arquivados no cartório da comarca
onde autora é inventariante em processo, nada justifica a procedente desses pedidos”.
Ressaltou, ainda, que “o pedido de oitiva do réu revela verdadeiro depoimento pessoal,
cuja necessidade não está demonstrada, na medida em que, destinando-se a obter
confissão, até que se sabia se houve qualquer irregularidade que os documentos por ser
exibidos revelarão nada há a confessar-se, o que torna o pedido absolutamente
prematuro”. Daí a parcial procedência do pedido.
Inconformada, recorre a parte requerida pugnando pela
reforma do julgado (fls. 493/503). Aduz, preliminarmente, que “a apelada é parte ilegítima
para atuar na presente causa, especialmente porque não se pode pleitear em nome
próprio direito alheio” uma vez que “os artigos 75, VII e 618, I, do Código de Processo
Civil são claros ao definir que o (a) inventariante é o representante do espólio em juízo,
não parte, e no caso em tela, considerando que o espólio só deixa de existir quando
ultimada a partilha”. Ainda em sede preliminar, aduz que “a r. sentença deve ser
reformada e julgada extinta a ação, sem apreciação do mérito, por falta de interesse de
agir da apelada”. Isso porque, no seu entender, “se já houver ação em curso, deve ser
instaurado incidente processual de exibição de documento, previsto nos artigos 396 a
400 do mesmo diploma legal” posto que “a partilha já está em curso, por meio da ação
de inventário supramencionada”. Ressalta que também falta interesse de agir porque “os
imóveis foram alienados em vida pelo falecido pai da apelada, de modo que não
poderiam e não poderão ser objeto de partilha”. Quanto ao mérito, aduz que “o apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008247-80.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO N 49076o 5/7
foi contratado, trabalhou e prestou contas, oportunamente, para os seus contratantes,
tendo recebido quitação geral e irrestrita”. Alega que “em uma de suas idas ao Panamá
para assistir ao casal Peters, o apelante esteve presente na lavratura do testamento feito
pelo Sr. Klaus, datado de 11/4/2007, por meio do qual a Sra. Angélica foi instituída como
sua herdeira universal, conforme permite a lei daquele País”
sendo que “A Sra.
Angélica os recebeu e compreendeu, emitindo, inclusive, declaração atestando o acima
narrado, especialmente o recebimento dos documentos imobiliários e societários
questionados na presente ação”. Ressalta que “não possui mais e de há muito os
documentos pleiteados pela apelada, o que torna a obrigação que lhe foi imposta de
impossível cumprimento”. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 506), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 508/530).
É o relatório.
2.
Cuida-se de produção antecipada de provas julgada
parcialmente procedente pelo juízo originário. Sobreveio, então, o recurso de apelação
ora em apreço
o qual, ressalvado o entendimento em sentido diverso, comporta
mesmo acolhida.
Da análise dos autos, infere-se que a causa de pedir
encontra-se fulcrada na alegação de que há indícios de fraude a ensejar redução da
esfera patrimonial direta do autor da herança posto que o
“expressivo patrimônio imobiliário do Inventariado, que
ultrapassava a casa de centenas de milhões de reais, ao
tempo da abertura do procedimento sucessório,
encontrava-se realocado sob o controle de estruturas
societárias que, de forma sistemática, absorveram referidos
bens, sem que se haja notícia acerca da contraprestação
efetivamente recebida, ensejando a tomada de medidas que
esclareçam as destinações de ditos recursos, com fim
específico de promover-se a justa e devida partilha de
bens deixados, circunstância a ensejar a propositura da
presente”.
Ora, com o falecimento do titular do acervo patrimonial,
passa a ser parte legitima para ingressar em juízo requerendo o direito do de cujus o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008247-80.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO N 49076o 6/7
espólio representado pelo inventariante, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC;
ou, no caso de inexistir o inventário, todos os herdeiros.
In casu, a parte autora é filha do falecido. Porém, pela
certidão de óbito (fls. 33/34) verifica-se a existência de outros três herdeiros (Roland,
Susan e Klaus), os quais não fazem parte do polo ativo da presente demanda.
Logo, resta nítido que a autora, na qualidade de coerdeira,
está pleiteando direito alheio em nome próprio
o que é vedado pelo ordenamento
jurídico (art. 18, do CPC).
Daí o acolhimento da preliminar, para reconhecer a
ilegitimidade ativa da autora e, por consequência, julgar extinto o feito, sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
Anote-se, apenas para que não passe ao largo, que em
havendo ação de inventário em andamento, na medida em que a alegação é no sentido
de que a interveniência do requerido teria frustrado o inventário da integralidade dos
bens, teria lugar o incidente de exibição de documento ou coisa
a ser realizado
naqueles autos.
Recorde-se que o escopo da presente ação é “a
necessidade de apuração do acervo patrimonial do autor da herança, sistematicamente
dilapidado através de operações obscuras” (fl. 24) em evidente contato com a ação de
inventário.
Daí que a via da produção antecipada de prova se mostra
inadequada. Como explica Teresa Arruda Alvim Wambier, ao comentar o disposto no
artigo 396 do CPC, “Para exibição de documento ou coisa que se encontre na posse da
parte contrária, o procedimento previsto é o incidente de exibição de documento ou coisa
regulado nos artigos 396 a 400 do NCPC, que terá lugar se já houver uma ação em
andamento. Caso não haja, a parte poderá lançar mão de ação probatória autônoma,
com fundamento no art. 381 do NCPC.” (in Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, 1a ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 680).
Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, fazia-
se mesmo de rigor a extinção do processo, sem resolução meritória, nos termos do
artigo 485, VI do CPC.
Nada mais é preciso dizer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008247-80.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO N 49076o 7/7
Com o resultado, deve a autora arcar com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios em prol dos advogados da
parte adversa estes últimos arbitrados, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, em R$1.100,00, já em atenção ao quanto determina o §11 do aludido
dispositivo.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator